Tribunal: STF
Processo: AI 512985
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Imunidade
   Tributária. Entidade sem fins lucrativos. Comprovação de
   existência dos requisitos para concessão do benefício. Art. 14 do
   Código Tributário Nacional. Interpretação de legislação
   infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula 279/STF. Precedentes.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.